Tribunal: TJBA
Processo: 8115715-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115715-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO: PAULO CEZAR JUSTINIANO DA FONSECA

Advogado(s)
:
LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA registrado(a) civilmente como LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA

EMBARGANTE: IMPERIAL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO E MÁ-FÉ CONTRATUAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
vez que
enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes,
sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo embargante, no que se refere
à manutenção da sentença que reconheceu a evicção.

II – Os pontos apresentados pelo Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador,
não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza.

III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. Precedentes do STJ.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
8115715-04.2021.8.05.0001
,
figurando como embargante
IMPERIAL AUTOMÓVEIS LTDA
e como embargado
PAULO CEZAR JUSTINIANO DA FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA